Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706536-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENALI PARTICIPACOES S.A., SOL DO BRASIL GERACAO DE VAPOR LTDA - ME, SOL GERACAO DE ENERGIA LTDA, NOVA ENERGIA VAPOR E PARTICIPACOES LTDA., BRASIL ENERGIA LIMPA PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Brasil Energia Limpa Participações Ltda. e outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido das empresas requeridas de suspensão das tentativas de bloqueio de valores em suas contas bancários. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em apertada síntese, que “o incidente de desconsideração foi instaurado para avaliar/ apurar a responsabilidade das empresas inseridas por este meio, e não há sentença terminativa determinando tal responsabilidade”. Afirma que a ausência de sentença determinando a desconsideração da personalidade jurídica não obriga as demais empresas arcarem com qualquer valor, até que se comprove o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial da sociedade, que justifique a inclusão de referidas empresas no polo passivo da ação de execução. Defende que diante da a existência de agravo de instrumento em que se discute a ilegalidade da desconsideração da personalidade jurídica, manter o arresto em face dos agravantes se mostra prematuro e ilegal. Argumenta que os sócios não possuem a obrigação de saldar os débitos da sociedade, e não há comprovação de que foram esgotados os meios de busca de bens pelos sistemas informatizados disponíveis no juízo. Defende que “a mera alegação de risco ao resultado útil do processo e de ocorrência de fraude, desacompanhada de provas, não é suficiente para justificar o deferimento e manutenção dos bloqueios em questão; não há indicativos de dilapidação de patrimônio ou artifícios fraudulentos”. Pede, ao final a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator, por meio do despacho de ID no 45431189, facultou aos agravantes se manifestarem sobre possível preclusão da matéria posta em debate, tendo em vista a decisão de ID no 103215468. Em resposta as agravantes apresentaram a petição de ID no 45953210. É o relatório. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Confiram-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indefiro o pedido das empresas requeridas de suspensão das tentativas de bloqueio de valores em suas contas bancárias. As aludidas diligências são provenientes da medida cautelar decretada nestes autos através da decisão de ID103215468, na qual se determinou o arresto de valores encontrados em nome das requeridas como forma de se evitar dilapidação patrimonial que venha a frustrar a satisfação do crédito exequendo. Trata-se, assim de medidas assecuratórias adotadas em razão da existência de um perigo à efetividade da prestação jurisdicional almejada com o presente processo. Uma vez que a medida cautelar ainda se encontra em plena vigência, sem modificação em âmbito recursal e não havendo nos autos notícias de modificação das circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram sua aplicação, não vejo motivos para a liberação dos valores indisponibilizados nos autos. Por sua vez, as alegações de defesa das empresas requeridas, apresentadas em suas respectivas respostas, serão oportunamente analisadas após a citação e oportunização de manifestação de todos os envolvidos no presente incidente de desconsideração de personalidade jurídica. II. Proceda-se à citação da empresa UTE BIOMASSA COELHO NETO MARANHAO LTDAno endereço indicado pelo exequente em ID140435730. III. Ante a informação comprovada nos autos de que a empresa EVEREST 5 PARTICIPACOES S.A. encontra-se baixada (ID 115207543),determino sua exclusão do polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque requerido pelo exequente”. Confiram-se, ainda, os termos da decisão de ID no 103215468, acima referida, in verbis: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e protesto. E os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade gerada pelos fatos que compõe a causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta que possa frustrar a futura satisfação de um crédito, como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. Consoante nos ensinam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, “A finalidade do arresto cautelar é assegurar o sucesso de futura execução, em hipóteses em que há motivo plausível para se temer uma dilapidação de patrimônio por parte do suposto devedor” (in Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 3 – Processo Cautelar e Procedimentos Especiais, 13a Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 88) Exige-se, portanto, para a sua concessão, a prova literal da dívida líquida, certa e a prova documental (ou justificação) do perigo de dano. Na hipótese dos autos, o v. acórdão proferido no AgI n.0703342-11.2020.8.07.0000, juntado no id 97848859, deu provimento ao recurso do exequente para deferir a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica, sob o fundamento de que, no plano da cognição sumária, é possível divisar nos autos indicativos de convergência societária e empresarial entre a executada e as empresas BIO 5 PARTICIPAÇÕES LTDA, UTE BIOMASSA COELHO NETO MARANHÃO LTDA, VAPOR ENERGIA LIMPA E PARTICIPAÇÕES S/A, DENALI PARTICIPAÇÕES S/A, EVEREST 5 PARTICIPAÇÕES S/A, VAPOR ENERGIA LIMPA ARARAQUARA LTDA e VAPOR ENERGIA LIMPA CAXIAS LTDA, ou seja, da existência de grupo econômico de fato. Vislumbrou-se, ainda, confluências quanto à composição societária, à atividade empresarial e às sedes dessas empresas. Pois bem. Verifica-se que o primeiro requisito (fumus boni juris)está demonstrado na cártula de cheque (id 30993763), o qual configura título executivo extrajudicial e embasa a presente execução. Enquanto que o periculum in mora comprava-se pelos documentos acostados aos autos, que indicam a dilapidação do patrimônio das empresas do grupo econômico, o que evidencia a possível frustração do crédito. Também não há dúvidas acerca do inadimplemento da obrigação e da ocorrência de mora por parte da devedora. Ante o exposto, defiro o pedido de arresto, via sistema SISBAJUD, em relação às pessoas jurídicas VAPOR ENERGIA LIMPA E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 21.671.109/0001-20; VAPOR ENERGIA LIMPA ARARAQUARA LTDA. - CNPJ: 09.637.155/0001-08; VAPOR ENERGIA LIMPA CAXIAS LTDA. - CNPJ: 08.334.532/0001-77. O CJUVETECA, por servidor designado, providenciará a minuta. Se positiva a diligência, mantenha-se a quantia bloqueada, sem transferência. Observe-se o valor atualizado do débito (R$2.099.502,15). Caso sejam arrestados valores, por ocasião da citação, deverá ocorrer a intimação do arresto e sua conversão em penhora após o decurso do prazo legal. Ressalte-se que a liberação da quantia arrestada, se positiva a medida, ocorrerá apenas depois da realização da citação e decorrido o prazo de impugnação. Cumpra-se. Após, expeça-se os mandados de citação determinados pela decisão de id 98125649” Em face da decisão de ID no 103215468, que deferiu o arresto dos bens, as agravantes interpuseram agravo de instrumento, com os mesmos argumentos trazidos para discussão no presente recurso. Referido agravo, ao decidir a questão ora em debate, restou assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DEFERIMENTO MANTIDO. I. Presentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a concessão da medida cautelar de arresto no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. II. Em se tratando de tutela de urgência de natureza cautelar, o contraditório pode ser diferido, na esteira do que preceitua o artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1629699, 07400641020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há que se proclamar que o tema trazido para debate se encontra sepultado pela preclusão, não podendo ser reapreciado no presente recurso. Confira-se, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão e fiel à coisa julgada. 2. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé” (Acórdão 1695794, 07173927120228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Impõe-se, por tais razões, proclamar a manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator